Tribunal: TJBA
Processo: 0319936-37.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0319936-37.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JONAS PASSOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO CORROBORADA POR ELEMENTOS INDICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que impronunciou acusado pela prática do crime de homicídio simples, uma vez que, em 18/10/2011, teria desferido golpes de arma branca contra um colega de trabalho, provocando-lhe a morte. 2. A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, porquanto eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade (in dubio pro societate). 3. Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, enquanto que a autoria restou caracterizada por fortes indícios, principalmente pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, prestados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, corroboradas por outras declarações prestadas em sede policial. 4. Nos termos da jurisprudência mais atual do STJ, “é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal – CPP e, indireto – de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri” (HABEAS CORPUS nº 746.873 – GO, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022). Não é esta, contudo, a situação dos autos, nos quais os elementos indiciários são apontados apenas como meio para corroborar a prova judicializada. 5. Recurso conhecido e provido, nos termos do Parecer Ministerial, a fim de determinar a pronúncia do acusado e subsequente submissão a julgamento pelo tribunal do júri. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0319936-37.2011.8.05.0001, de Salvador – BA, nos quais figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado JONAS PASSOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.